Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade (ou não) de pesquisa sobre os bens pertencentes ao cônjuge da parte executada, face às infrutíferas tentativas de satisfação da dívida.
III. Razões de decidir.
3. À luz do art. 779 do CPC, há óbice à inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda, na medida em que não figurou no título executivo, não podendo, deste modo, ser responsabilizada pela assunção da obrigação, sobretudo porque a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC.
4. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
5. A atividade executória aqui desenvolvida tem como objeto a satisfação de dívida, que, a priori, teria beneficiado a entidade familiar. Assim, em razão do regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do matrimônio se comunicam entre os cônjuges. Por consequência, possível a realização de pesquisa e eventual penhora sobre a respectiva meação dos ativos financeiros, bens e direitos em nome do cônjuge do executado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Por força de expressa disposição legal (art. 789 do CPC), o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.”